Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. QUESTÃO RESOLVIDA. STF. TEMA 1093. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. ARTIGO 166. CTN.
1. A controvérsia relativa ao DIFAL foi solucionada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, onde foi fixada a seguinte tese com repercussão geral (tema no 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais."
2. Todavia, em relação à modulação de efeitos, o Supremo Tribunal Federal ressalvou as ações judiciais em curso, de modo que as demandas ajuizadas antes do julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF, que têm como causa de pedir a inexigibilidade do DIFAL de ICMS em razão da ausência de Lei Complementar Federal regulamentadora, devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal.
3. O direito à compensação tributária submete-se à comprovação dos requisitos elencados pelo artigo 166 do CTN, a ser apurada em sede de liquidação de sentença ou na esfera administrativa, nos termos em que definidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Recursos Especiais no 1.365.095/SP e 1.715.256/SP, afetados à sistemática dos Recursos Repetitivos (tema 118).
4. Eventual crédito tributário reconhecido em favor do contribuinte deve ser atualizado a partir da incidência da taxa SELIC, em decorrência da aplicação do princípio da isonomia tributária, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do tema 905 e nos termos do artigo 2o, da Lei Complementar Distrital 435/2001.
5. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos.
6. Recurso da impetrante conhecido e provido.